Tribunal: TJDFT
Processo: 0715084-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715084-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA, MARINA - ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, DOMINGOS SAVIO TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que deferiu o processamento de recuperação judicial proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação no 0713923-06.2021.8.07.0015, proposta por TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA, MARINA – ARTES GRÁFICAS LTDA-EPP e DOMINGOS SÁVIO TEIXEIRA (PRODUTOR RURAL). Eis o teor da decisão agravada: TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA, MARINA – ARTES GRÁFICAS LTDA-EPP e DOMINGOS SÁVIO TEIXEIRA (PRODUTOR RURAL, inscrito no CCE-GO 11.303.345-1, nome fantasia “FAZENDA BARREIRO”, requereram perante este Juízo sua RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sustentando atender aos requisitos exigidos para o benefício. Defenderam que passam por crise econômico-financeira e que constituem um grupo econômico de fato, sob a gestão de DOMINGOS SÁVIO TEIXEIRA. Informaram ainda que o principal estabelecimento comercial é o da primeira requerente. Na Decisão ID. 103041500, a parte foi intimada para emendar à inicial trazendo: i) registro na junta comercial do produtor rural, ii) comprovação do tempo de atividade, nos termos do artigo 48, § 3o c/c 51, § 6o, II, ambos da Lei 11.101/05, iii) certidões dos cartórios de protestos dos domicílios (sedes) dos requerentes (artigo 51, VIII); e, iv) relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante (artigo 51, XI). Pela Petição ID. 105345814, o autor reitera que, apesar da ausência de registro formal, mantém desde 2006 cadastro como produtor rural junto ao fisco do Estado de Goiás. Além disso, narra que exerceu e exerce profissionalmente a criação de bovinos na denominada Fazenda Barreiro, com a aquisição de animais e insumos (de logística e medicamentosos), para o fomento da referida atividade, sendo que as notas fiscais distribuídas nos anos de 2018 e 2020 ratificam o exercício da atividade rural, por mais de 02 (dois) anos. Transcreve precedente do STJ. Ainda, junta certidões de protesto do Sr. Domingos Sávio Teixeira e das pessoas jurídicas ora requerentes e, ainda, declarações dos mesmos empreendedor e pessoas jurídicas no sentido da inexistência de bens constantes do ativo não circulante do patrimônio amealhado. A decisão de ID. 105931887 deferiu prazo para a inscrição do empresário rural na Junta Comercial. Registro demonstrado no ID. 107804330. [...] Cuida-se de pedido de recuperação judicial, disciplinada no art. 47 e seguintes da Lei n. 11.101/05. As empresas autoras apresentaram em conjunto o pedido de recuperação judicial, haja vista que todas integram um mesmo grupo econômico de fato, sob a gestão de DOMINGOS SÁVIO TEIXEIRA, atuantes no setor de gráficas e de pecuária de corte. Nesse particular, não há vedação legal ao litisconsórcio ativo quanto ao pleito de recuperação judicial e, considerando o objetivo norteador da recuperação judicial, previsto pelo legislador no art. 47 da LFRE, de viabilizar a superação de crise e permitir a manutenção da fonte produtora, não vislumbro, ab initio, óbice à tramitação do pedido como proposto, sob a forma de litisconsórcio ativo. Ademais, o processamento em conjunto dos pedidos é medida que vai ao encontro da novel principiologia processual pátria, de celeridade, economicidade, racionalidade, efetividade da prestação jurisdicional e colaboração dos sujeitos processuais. Feita tal consideração, neste momento processual, incumbe tão somente ao Juiz apreciar as condições para o exercício da ação e os pressupostos processuais, bem como o atendimento dos requisitos do art. 48 e documentos indicados no art. 51 da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, relevando-se também o detalhamento da escrituração contábil, nos termos do § 2o, do art. 51 da Lei n. 11.101/2005. Da análise dos autos, sobretudo a farta documentação apresentada, vê-se que o pedido está formalmente correto e foi apresentada a documentação exigida na espécie, ainda que o perito tenha apontado, algumas inconsistências nos documentos juntados pela parte autora. Fato é que essas inconsistências poderão ser sanadas no curso do processo, inclusive, pelos credores e pelo administrador judicial, não constituindo óbice ao deferimento do processamento da recuperação judicial. [...] Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) o registro do produtor rural na Junta Comercial ocorreu em 22/10/2021, apenas 2 meses antes de ingressarem com o pedido de recuperação judicial, protocolado em 13/08/2021; 2) o requisito temporal para requerer a recuperação judicial é o exercício regular da atividade empresarial há mais de dois anos, nos termos do artigo 48 da Lei no 11.101/2005; 3) os agravados não fazem jus aos benefícios da recuperação judicial por ausência do requisito objetivo de exercício regular das atividades empresarias há mais de 2 anos; 4) os agravados não demonstraram qualquer situação jurídica que justificasse a constituição do litisconsorte unitário, visto que os agravados são autônomos em seus direitos e obrigações, as dívidas não têm origem comum, bem como os patrimônios são distintos e não há demonstração de solidariedade passiva nas obrigações; 5) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 6) no mérito, requer: 6.1) que seja indeferido o pedido de recuperação judicial das agravadas; 6.2) caso assim não entenda, que o feito seja extinto em razão da formação indevida de litisconsorte unitário ou, alternativamente, que seja admitido apenas o litisconsorte simples ou comum; 6.3) caso assim não entenda, requer a exclusão de Domingos Sávio Teixeira do feito recuperacional e que das obrigações assumidas pelo agravado antes do seu registro na Junta Comercial; 6.4) a reforma da decisão agravada para restabelecer a publicidade dos protestos efetivados em desfavor dos agravados e das restrições incluídas nos cadastros de proteção ao crédito. Preparo devidamente recolhido (ID. 35238724). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o agravo de instrumento deve ser conhecido apenas parcialmente. Isso porque não há, na peça recursal, a causa de pedir remota e a devida fundamentação jurídica relacionada ao pedido para restabelecer a publicidade dos protestos efetivados em desfavor dos agravados e das restrições incluídas nos cadastros de proteção ao crédito. Portanto, conheço do agravo de instrumento quanto às demais alegações. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar o cumprimento dos requisitos para deferir o processamento da recuperação judicial e a formação de litisconsórcio ativo. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. De acordo com o artigo 48 da Lei no 11.101/2005, poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos. Contudo, o §2o do referido artigo dispõe que, no caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo de 2 anos de atividade empresarial por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização do regramento disposto nos arts. 48, caput e § 2o, da Lei 11.101/2005 e dos arts. 971 e 984 do Código Civil aos produtores rurais, outorgando-se a essa categoria de empreendedores tratamento diferenciado, in verbis: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESÁRIO RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. STAY PERIOD. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE GRÃOS ARRESTADOS. PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. COMPETÊNCIA PARA DEFINIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM. 1. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1954239/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 27/04/2022) DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESÁRIO RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. REGISTRO MERCANTIL: MERA FACULDADE PARA CONTINUIDADE DO REGULAR EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. SUBMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES ANTERIORES AO REGISTRO DO PRODUTOR RURAL. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento prevalente em ambas as Turmas da Segunda Seção desta Corte é de que o produtor rural é "empresário não sujeito a registro" (CC, art. 971). Por isso, adquire a condição de procedibilidade para requerer a recuperação judicial após obter o registro mercantil facultativo, desde que comprove, na data do pedido, o exercício da atividade rural há mais de dois anos, admitindo-se o somatório dos períodos antecedente e posterior ao registro empresarial. 2. Além disso, não há distinção de regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que postula a recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. Precedentes (REsp 1.800.032/MT, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 5/11/2019, DJe de 10/2/2020; e REsp 1.811.953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1798642/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RESP N. 1.800.032/MT. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Ficou decidido no julgamento do REsp n. 1.800.032/MT, que após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1834452/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) Há precedentes deste TJDFT no mesmo sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE FALÊNCIAS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. FLEXIBILIZAÇÃO NORMATIVA. PRECEDENTE DO STJ. PERÍODO ANTERIOR AO REGISTRO. CÔMPUTO. ADMISSIBILIDADE. 1. Ante a constatação de que o postulante, produtor rural, desempenha atividades agrícolas há mais de dois anos antes da formalização do registro a que se refere o art. 971 do Código Civil, inexiste óbice, consoante os parâmetros assentados pela colenda Corte Cidadã sobre o assunto (AgInt no REsp 1834452/MT), ao atendimento do pleito autoral de submissão aos normativos ínsitos ao procedimento recuperacional, tomando-se como preenchido o requisito temporal assentado no art. 48, caput, da Lei 11.101/2005. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1356169, 07053667520218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, apesar de a inscrição do empresário rural na Junta Comercial ter sido realizada em 22/10/2021 (ID. 107804330 – autos principais), após a determinação de emenda da inicial, há provas de que é exercida a atividade rural há mais de dois anos, como o registro de produtor rural junto ao fisco do Estado de Goiás desde 2006 (ID. 105348797 e 105348795 – autos principais), notas fiscais dos anos de 2016 a 2020 (ID. 105345837 a 105348841 – autos principais). Cumpre ressaltar que esses documentos não foram impugnados especificamente pelo agravante. Portanto, não há plausibilidade do direito do agravante quanto à ausência do requisito objetivo de tempo de atividade empresarial que impediria o processamento da recuperação judicial, inclusive em relação às obrigações assumidas antes do registro formal. Com relação à formação de litisconsórcio, as alegações do agravante não infirmam a decisão agravada porque não houve manifestação do juízo a quo quanto ao tipo de litisconsórcio, se comum ou unitário. O juízo da origem apenas ponderou que não há vedação legal ao litisconsórcio ativo quanto ao pleito de recuperação judicial e, considerando o objetivo norteador da recuperação judicial, previsto pelo legislador no art. 47 da LFRE, de viabilizar a superação de crise e permitir a manutenção da fonte produtora, não se vislumbra, nesse momento processual, óbice à tramitação do pedido como proposto, sob a forma de litisconsórcio ativo. Ou seja, o litisconsórcio foi admitido para criar uma unicidade procedimental, não significando que deixará de respeitar a autonomia das relações jurídicas. Foi ressaltado na decisão agravada que o processamento em conjunto dos pedidos é medida que vai ao encontro da novel principiologia processual pátria, de celeridade, economicidade, racionalidade, efetividade da prestação jurisdicional e colaboração dos sujeitos processuais. Ademais, não há risco da demora, tendo em vista que o plano de recuperação ainda não foi apresentado. Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora